Tribunal: TJES
Processo: 5000059-21.2021.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000059-21.2021.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTER WILL
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000059-21.2021.8.08.0016

RECORRENTE:
ESTER WILL.

RECORRIDO:

BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DA REQUERENTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
EMISSÃO DE BOLETO POR TERCEIRO FRAUDADOR. PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO CAIXA FÍSICO DO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos morais e materiais ajuizada por
ESTER WILL
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que em 30/08/2019 adquiriu um veículo, por meio de um financiamento na modalidade CDC com o requerido Banco Votorantim S.A., e que em março de 2020 decidiu quitar o referido contrato de financiamento, porém, devido às restrições da pandemia, foi orientada pela primeira ré a realizar o procedimento pelo site, ato contínuo, por meio do site foi redirecionada para o atendimento pelo WhatsApp, oportunidade em que emitiu o boleto para quitação, e se dirigiu a uma agência do Banco do Brasil e o gerente da referida agência verificou a veracidade das informações do boleto.

Seguidamente, em 24/04/2020, efetuou o pagamento por meio do Banco do Banestes, ocorre que, em maio de 2020, foi surpreendida com a informação que o veículo não teria sido quitado e que seu nome estaria negativado, pois efetuou o pagamento de um boleto fraudado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Noutro giro, a repetição de indébito pleiteada pela autora resta igualmente prejudicada, o mesmo podendo se dizer dos danos morais, posto que a cobrança da obrigação não satisfeita e a inscrição do nome da requerente em cadastro de inadimplentes refletem legítimo exercício do direito do credor (
STJ
,

AgInt no AREsp 1580546/SP). Ante o exposto,
homologo o acordo
entabulado entre a autora e o Banco do Brasil S/A (ID 9264141), bem como
julgo improcedente os pedidos
formulados em face dos demais réus, ex­tinguindo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, respectivamente, incisos III (alínea
b
) e I do CPC.
”

Irresignada com a sentença de improcedência proferida no ID 2463603, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela legitimidade passiva do Banco Banestes e que foi orientada pelo Votorantim a realizar o procedimento por meio do site (
https://minha.bv.com.br
), seguindo a orientação foi direcionada para o atendimento via WhatsApp, onde foi encaminhado o boleto fraudulento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A autora narra que foi redirecionada do site da primeira requerida para o WhatsApp e por meio deste aplicativo foi feito a expedição do boleto, ocorre que, a recorrente se absteve de juntar aos autos prova de que a fraude ocorreu a partir de acesso aos canais oficiais da primeira requerida, juntando, apenas em réplica, partes de conversas que teve com os supostos golpistas (ID 2463598), entretanto, era fato constitutivo do seu direito demonstrar que foi direcionada para o WhatsApp pelo site da requerida.

Nesta perspectiva:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. BOLETO GERADO POR FRAUDADOR PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Alegação no sentido da obtenção do boleto por aplicativo WhatsApp, após acesso ao sítio eletrônico da instituição financeira correquerida. Descabimento.
Prova de que a fraude ocorreu a partir de acesso ao sítio eletrônico do réu não produzida.
Instituição financeira disponibiliza orientações de segurança aos clientes para evitar a ocorrência de fraudes, além de ferramenta validadora dos boletos emitidos pela requerida. Culpa exclusiva da autora, ao pagar boleto recebido por WhatsApp, não pelo sítio eletrônico, rompendo o nexo causal. Corré Mercadopago atuou como mera prestadora de serviços recebendo o pagamento eletrônico, porém, não possui ingerência sobre os negócios efetuados pelos usuários cadastrados em sua plataforma. Falha na prestação dos serviços dos requeridos não demonstrada. Rompimento do nexo causal evidenciado. Fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu. Sentença mantida. Recurso negado.
(TJSP; AC 1032054-07.2021.8.26.0506; Ac. 15851408; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 14/07/2022; DJESP 19/07/2022; Pág. 1865). (original sem destaque).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE.
Apelação cível. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobrança desproporcional e incompatível com o real consumo. Relação de consumo. Aplicação do CDC.
Autor não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito. Inexistência de comprovação de ato ilícito.
Demonstração de regularidade da cobrança. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJAL; AC 0706588-78.2017.8.02.0058; Arapiraca; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 25/07/2022; Pág. 159). (original sem destaque).

Desse modo, não restou configurado que o BANCO VOTORANTIM S.A. falhou na prestação do serviço e vazou os dados da consumidora, visto que não há nos autos nada que corrobore a alegação que foi direcionada do site oficial da requerida para o WhatsApp, e as conversas juntadas no ID 2463598, não estão em sua integralidade a fim de ser verificado se os golpistas já possuíam os dados da recorrente ou se as informações foram fornecidas por ela.

O mesmo se dá também ao BANCO DO BRASIL, visto que a inversão do ônus da prova não é automática, e a autora não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I do CPC.

Em contrapartida, o mesmo não pode ser dito em relação ao BANCO DO BANESTES, levando-se em consideração que o pagamento foi realizado por meio de CAIXA FÍSICO neste banco, como narrado pela parte autora e não impugnado pela parte requerida BANCO DO BANESTES.

Havendo pagamento em CAIXA FÍSICO, certamente que o dito requerido tinha facilidade em observar, no momento do pagamento, que o beneficiário do pagamento não era o beneficiário que constava no BOLETO e sim um terceiro estranho à relação comercial.

Neste momento, portanto, o preposto do BANCO DO BANESTES deveria alertar, à autora, que seu pagamento estava sendo enviado para uma terceira pessoa e não para a BV FINANCEIRA.

Demonstrado o ato ilícito do BANCO DO BANESTES, entendo que o mesmo deve ser condenado a restituir, à autora, o valor pago, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda, contudo, de forma simples e não em dobro, como deseja a parte autora, pois não ocorreu cobrança indevida, já que a parte autora estava quitando valor referente a sua relação jurídica com a BV FINANCEIRA, não sendo aplicado o artigo 42, parágrafo único do CDC.

Em relação ao dano moral, vejo presente, pois a autora certamente ficou abalada, ao perceber do grande prejuízo sofrido e a possibilidade de ter que quitar, novamente, o valor do financiamento do veículo.

O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir o requerido de praticar atos semelhantes. O requerido BANCO DO BANESTES é reincidente e possui grande saúde financeira. A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória da parte requerida.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar o BANCO DO BANESTES, a pagar, à autora, o valor de R$9.722,91 (nove mil e setecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda. CONDENO, ainda, o BANCO DO BANESTES S/A, a pagar, à autora, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.